Tribunal: TJSP
Processo: 1501620-38.2018.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000501108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501620-38.2018.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em
que é embargante JESSICA ARAUJO DE SOUSA e Interessado DORIVAL
BRAGA, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1501620-38.2018.8.26.0132/50000 CATANDUVA 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no
1501620-38.2018.8.26.0132/50000
EMBARGANTE: JESSICA ARAUJO DE SOUSA
INTERESSADO: DORIVAL BRAGA
EMBARGADO: EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
CATANDUVA
VOTO No 44.345
Embargos de Declaração. Alegação de contradição e
obscuridade.
Prequestionamento.
Matéria
já
decidida
expressamente no acórdão embargado. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Declaratórios com
natureza infringencial e de mero prequestionamento.
Embargos rejeitados.
JÉSSICA ARAÚJO DE SOUSA foi condenada como incursa no
art. 35, da Lei no 11.343/2006, sendo impostas as penas de 03 anos de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena substituída e
prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos; DORIVAL BRAGA
também foi condenado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei
no 11.343/06, respectivamente, às penas de 06 anos de reclusão e 600 dias-
multa, no piso legal; e de 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa, no
piso legal, fixado o regime fechado (fls. 367/382).
Irresignada, apelou a defesa pretendendo a absolvição quanto ao
delito de associação ao tráfico de drogas por insuficiência probatória.
Por acórdão de fls. 480/490 esta C. Câmara, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso defensório.
Publicado o acórdão, conforme certificado a fls. 492, a defesa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1501620-38.2018.8.26.0132/50000 CATANDUVA 3/6
ré Jéssica apresenta embargos declaratórios, sustentando contradição e
obscuridade no acórdão ao manter a condenação pela prática do delito de
associação ao tráfico de drogas.
Alega ausência de prova efetiva do animus associativo, isto é, um
ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma
verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da
vontade necessária à prática do crime visado.
Visa, ainda, prequestionar matérias normativas federal e normas
constitucionais violadas, em caso de eventual utilização de instrumento
impugnativo à instância superior.
Pretende o acolhimento dos embargos para que seja absolvida a
embargante da imputação do artigo 35 da Lei 11.343/06.
É o relatório.
Com a devida vênia, os embargos não procedem e são
protelatórios.
Isso porque não se tratam de embargos de declaração opostos
com o fim de sanar algum dos vícios relacionados, taxativamente, nos artigos
382, 619 e 620, do Código de Processo Penal.
Não há omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição.
DORIVAL BRAGA e JÉSSICA ARAÚJO DE SOUSA foram
denunciados como incursos no art. 35, da Lei no 11.343/2006, porque, segundo
consta, no dia 04 de setembro de 2018, em Pindorama/SP, associaram-se para
o fim de praticar tráfico de drogas. Dorival foi ainda denunciado como incurso
no art. 33, caput, da Lei de Drogas, porque consta, ainda, que, no dia 04 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1501620-38.2018.8.26.0132/50000 CATANDUVA 4/6
setembro de 2018, por volta das 7h30min, em uma área Rural, próximo a
Rodovia Carmen Ruet, na cidade de Pindorama/SP, trazia consigo drogas,
consistentes em 5 tijolos de maconha, 2 tijolos de maconha fracionados em
pedaços e 22 porções de maconha para fins de comércio ilícito com terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Encerrada a instrução criminal, comprovada a autoria e
materialidade, Jéssica foi condenada como incursa no art. 35, da Lei no
11.343/2006, sendo impostas as penas de 03 anos de reclusão, em regime
aberto, e 700 dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo prazo da pena substituída e prestação pecuniária no valor de
dez salários mínimos.
Esta C. Câmara, por votação unânime, manteve a condenação.
Não prospera o inconformismo da embargante, vez que não
padece o acórdão, decidido à unanimidade, de nenhum vício que possa
autorizar a interposição do presente, observando-se, no mais, que esse tem
natureza declaradamente infringente.
Não há qualquer afronta aos ditames legais ou contradição ou
obscuridade, visto que o v. acórdão analisou o conjunto probatório, que se
revelou farto e coeso no sentido de imputar a prática delitiva.
A prova oral foi minuciosamente analisada, pretendendo a
reanálise das provas, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.
Não há que se falar em insuficiência de provas, sendo certo que o
conjunto probatório é farto e revelou de forma segura a prática do delito
imputado à embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1501620-38.2018.8.26.0132/50000 CATANDUVA 5/6
Conforme já ressaltado no v. acórdão atacado, as provas
carreadas demonstraram o animus associativo entre Dorival e Jéssica, tendo as
testemunhas confirmado a existência de denúncias dando conta de que a ré
Jéssica acompanhava e participava da traficância. Estava na residência do réu,
sendo localizada, ainda, em sua residência, expressiva quantidade de dinheiro,
cuja origem lícita não foi comprovada, restando, evidente, ser proveniente da
mercancia ilícita.
As questões que a embargante pretende sejam apreciadas
revelam a intenção de alterar o resultado do julgamento, porquanto lhe foi
desfavorável.
Claro, portanto, que o embargante pretende a rediscussão da
matéria já apreciada no acórdão, apresentando caráter nitidamente infringente.
Destarte, basta uma simples leitura no acórdão para verificar-se
que as teses defensivas foram analisadas, não havendo omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, estando encerrada a jurisdição desta E. Corte.
Quanto ao prequestionamento da matéria, anote-se que para que
se possam apreciar os Recursos Especial e Extraordinário, a anterior análise
das questões de direito federal ou constitucional, respectivamente, não há
necessidade de menção expressa de disposição legal da órbita federal, ou de
norma constitucional a fim de se preencher o requisito do prequestionamento.
E assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. Constatado que o julgado embargado adotou premissa
fática equivocada, configurado está o erro de fato a justificar o
acolhimento dos aclaratórios. 2. Se a matéria foi abordada pelo
Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se
considerar cumprido o requisito do prequestionamento, ainda que
de modo implícito. 3. Deve ser admitido o recurso especial cujas
razões são suficientes à compreensão da irresignação da parte. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1501620-38.2018.8.26.0132/50000 CATANDUVA 6/6
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para
dar provimento ao agravo e determinar o recebimento do recurso
especial interposto” (STJ EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
1279249/PE - Rel. Min. Moura Ribeiro Quinta Turma DJe
06/06/2014).
A matéria, portanto, foi suficientemente ventilada no acórdão,
nada havendo a ser esclarecido.
Isso posto, rejeitam-se os embargos.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator